Tribunal: TJBA
Processo: 8066569-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066569-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOUGLAS LIANDRO DA SILVA Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORRENTINA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NA FASE ATUAL DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO PRISIONAL ANALISADO E CONVALIDADO NO JULGAMENTO DO HC n° 8018404-74.2025.8.05.0000. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Liandro da Silva, preso preventivamente desde 23/02/2025, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina, nos autos da Ação Penal n° 8000330-56.2025.8.05.0069. A defesa alegou excesso de prazo para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e insubsistência dos requisitos da prisão preventiva na etapa atual do processo. Pleiteou o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente; e (ii) se subsistem os fundamentos da prisão preventiva na fase atual do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública foi reconhecida e convalidada por este Colegiado no julgamento do HC n° 8018404-74.2025.8.05.0000, em 08/05/2025, em razão da gravidade concreta da conduta, consistente no transporte de expressiva quantidade de cocaína (20 tabletes, pesando aproximadamente 21,36 kg). 4. A manutenção da segregação cautelar pelo Juízo de origem, após a realização da audiência de instrução, fundamentou-se na ausência de alteração do quadro fático, sendo os fundamentos da prisão preventiva considerados atuais e presentes. Inadequação do manejo de novo habeas corpus, no presente caso, para a antecipação de juízo de valor sobre o conteúdo das provas produzidas ao longo da instrução criminal, com vistas à desconstituição dos fundamentos da prisão preventiva. 5. Paciente preso desde 23/02/2025. Embora a audiência de instrução tenha sido realizada em 21/08/2025, a ação penal não foi concluída. A pendência inicialmente apontada para a delonga relacionava-se à produção de laudo pericial relativo à quebra de sigilo dos dados telefônicos do réu, diligência já cumprida, segundo informações judiciais, e juntada aos autos da ação penal, em 07/10/2025. 6. Após o decurso de mais de 40 (quarenta) dias da anexação do laudo pericial, não foi adotada pelo Juízo de Primeiro Grau nenhuma providência para a intimação das partes para apresentação de alegações finais, caracterizando inércia do aparato estatal. 7. A valoração da ilegalidade no manejo dos prazos deve observar a complexidade da causa, o número de réus e o comportamento das partes e dos atores processuais, aferindo-se a razoável duração do processo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CF/1988, art. 5°, LXXVIII). 8. No caso concreto, tratando-se de ação penal para apuração de único crime de tráfico de drogas com um único réu, sem imputação formal de associação para o tráfico ou organização criminosa, a delonga para o impulso oficial do processo mostra-se desarrazoada, configurando constrangimento ilegal ao paciente. 9. O reconhecimento do excesso de prazo não conduz à liberdade plena, mas, observada a necessidade de acautelar a ordem pública em face da quantidade de drogas apreendidas, à imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 10. Considerando que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, que não houve apreensão de armamento, nem demonstração de que o paciente seja pessoa envolvida na prática habitual de delitos ou atue como integrante de associação ou organização criminosa, mostra-se adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com lastro nos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Ordem conhecida em parte e concedida para restituir o status libertatis de Douglas Liandro da Silva, submetendo-o ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: (a) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; (b) obrigação de comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades; e (c) monitoração eletrônica, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a fiscalização e adequação das medidas, sem prejuízo da imposição de outras compatíveis ao contexto fático dos autos e do restabelecimento da prisão em caso de descumprimento injustificado (art. 282, § 4°, do CPP). Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva, no contexto de injustificada demora na condução do processo por inércia do aparato estatal, configura constrangimento ilegal, ainda que demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 2. A ausência de complexidade do processo, caracterizada pela existência de único réu e único crime imputado, sem violência ou demonstração de vínculo com organização criminosa, torna desarrazoada a demora superior a 40 (quarenta) dias após a juntada da última prova pendente para intimação das partes para alegações finais. 3. O reconhecimento de excesso de prazo não impõe necessariamente a concessão de liberdade plena, sendo adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando presentes fundamentos para acautelar a ordem pública." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º e § 6º, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 216.436/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8066569-55.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Correntina, pelo Advogado Moises Souza de Oliveira Paim em favor de Douglas Liandro da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.